Tribunal: CARF
Processo: 13807.006930/2004-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006930/2004-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.867 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
CONVERT CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINSOCIAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF N. 91.
Até a vigência da Lei Complementar no 118, de 2005 (09/06/2005), o prazo
para se pleitear a restituição e a compensação de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, como é o caso da Contribuição para o FINSOCIAL, era de
10 anos (tese dos cinco + cinco), contados da ocorrência do fato gerador, nos
termos da súmula CARF no 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 104 a 111) interposto em 30/09/2010 contra
decisão proferida no Acórdão 16-26.435 - 6a Turma da DRJ/SP1, de 26/08/2010 (e-fls. 94 a 102),
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
indeferindo o pedido de restituição e não homologando as compensações apresentadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006930/2004-75
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006930/2004-75

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
1. A interessada acima qualificada ingressou em 23/09/2004, com pedido de restituição
relativo a recolhimentos para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL (fls. 01),
no montante por ele calculado e atualizado de R$ 23.602,58 (vinte e três mil, seiscentos
e dois reais e cinqüenta e oito centavos) conforme fls. 03, referentes ao período de
apuração de 09/1989 a 04/1991, acompanhado de pedidos de compensação com tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme declarações de
compensação citadas às fls. 21.
2. O pedido foi inicialmente analisado pela DERAT/SPO/DIORT/EQITD, que proferiu
Despacho Decisório de fls. 21/22 em 03/09/09, no qual indeferiu o Pedido de
restituição, e não homologou as Declarações de compensação apresentadas,
fundamentando que o direito para pleitear o indébito tributário foi atingido pelo instituto
da decadência.
3. Cientificado da decisão em 09/09/09 (fls. 24), o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 44/54) alegando, em síntese, que:
3.1 O pedido de restituição é baseado na declaração de inconstitucionalidade do
FINSOCIAL pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 150.764-1,
publicado no DJU de 02/04/1993.
3.2 Por ter sido declarado inconstitucional, a prestação pecuniária não constitui tributo a
ser restituído, mas simples indébito auferido pela Fazenda Pública, sendo equivocado
falar-se em restituição de tributo, como faz o Código Tributário Nacional.
3.3 Não se tratando de tributo, afasta-se a contagem do prazo prescricional/decadencial
para a repetição de indébito previsto no CTN.
3.4 Afirma ainda, que o prazo decadencial terá seu termo inicial quando da edição de
uma Resolução do Senado Federal acerca da inconstitucionalidade dos artigos que
majoraram as alíquotas da contribuição ao FINSOCIAL, julgada pelo STF.
3.5 Desta forma, o termo inicial para pleitear a restituição do indébito está em aberto, e
não há que se falar em decadência do referido direito.
3.6 Cita julgados do STJ sobre o assunto, para corroborar com seu entendimento.
3.7 Requer que seja reformado o Despacho Decisório, e que se mantenham vinculadas
as compensações ao processo.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 16-26.435 - 6a
Turma da DRJ/SP1, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
(a) que os acórdãos do STJ, mencionados pela defesa, não vinculam as decisões
da DRJ, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa;
(b) que nem toda declaração de inconstitucionalidade decidida pelo STF via
controle difuso terá uma resolução do Senado Federal suspendendo sua
eficácia;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006930/2004-75

(c) que é inviável subordinar o termo inicial para contagem do prazo decadencial
a uma eventual resolução do Senado Federal, sob pena de ferir o objetivo
central da decadência, qual seja, a preservação da segurança jurídica;
(d) que dentro do sistema jurídico tributário, inexiste base legal para que se
estabeleça um novo prazo para os pedidos de restituição, mesmo que o
pagamento tenha sido considerado indevido por interpretação superveniente;
(e) que o art. 165 do CTN reconhece o direito de o contribuinte pleitear a
restituição de indébito, enquanto que o art. 168 do mesmo diploma legal
dispõe que o direito à restituição deve ser exercido no decurso do prazo de
cinco anos;
(f) que a lei não distingue entre as possíveis formas de pagamento indevido para
estabelecer prazos distintos para o pedido de restituição;
(g) que, em termos processuais, não existe qualquer diferença entre um pedido de
restituição em decorrência de declaração de inconstitucionalidade e em
decorrência de um simples pagamento indevido;
(h) que o caso trata, sim, de restituição de tributo, tendo em vista que, no
momento do pagamento, a verba tinha natureza tributária, de acordo com o
disposto no art. 3o do CTN, mesmo que depois a norma jurídica em que se
baseou a cobrança tenha sido declarada inconstitucional pelo STF;
(i) que o Parecer PGFN/CAT/No 1.538, de 1999, objetivando esclarecer a
questão, se posicionou no sentido de que o termo de início para a contagem
do prazo decadencial para a restituição de tributos pagos indevidamente ou a
maior deve ser contado a partir da extinção do crédito tributário;
(j) que a questão está uniformizada no âmbito da administração tributária, haja
vista o Ato Declaratório SRF no 96, de 1999;
(k) que, segundo a Portaria MF no 58, de 2006, os julgadores devem observar as
normas legais e regulamentares, assim como o entendimento da RFB
expresso em atos tributários e aduaneiros;
(l) que, no caso em tela (lançamento por homologação), para efeitos de
contagem do prazo de decadencial, a data da extinção do crédito tributário é a
data do pagamento;
(m) que, no caso em tela, o direito à repetição do indébito foi atingido pela
decadência, visto que o pedido de restituição foi protocolado em 23/09/2004 e
os recolhimentos a título de Contribuição para o FINSOCIAL foram
efetuados anteriormente a 23/09/1999; e
(n) que a homologação da compensação está sujeita ao anterior reconhecimento
do direito creditório.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006930/2004-75

Cientificada da decisão da DRJ em 16/09/2010 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 125), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 30/09/2010 (envelope de
postagem nas e-fls. 135 e 136), onde permanece defendendo que, quando apresentado o pedido
de restituição, ainda não havia transcorrido o prazo legal para o exercício de seu direito, mas não
mais sob o argumento de que a declaração de inconstitucionalidade retirava o caráter tributário
da prestação pecuniária recolhida a título de Contribuição para o FINSOCIAL, e, portanto, não
poderia ser aplicada a contagem do prazo prevista no CTN, mas sim sob o argumento de que o
prazo prescricional seria aquele vigente antes da publicação da Lei Complementar no 118, de
2005 (tese dos cinco + cinco, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da prescrição do prazo para pleitear pagamentos indevidos
Conforme relatado, a recorrente, em seu Recurso Voluntário, abandona a tese
levantada na Manifestação de Inconformidade de que, diante da declaração de
inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 7.689, de 1988, a prestação pecuniária recolhida a título
de Contribuição para o FINSOCIAL não constitui tributo a ser restituído, não se submetendo,
portanto, à contagem do prazo prescricional/decadencial para a repetição do indébito tributário
prevista no CTN (a recorrente defendeu, na Manifestação de Inconformidade, que, no controle
difuso de constitucionalidade, a contagem do prazo para o pedido de restituição só se inicia com
a edição de resolução do Senado federal).
A nova linha de defesa trazida pela recorrente em seu Recurso Voluntário é de
que o direito à restituição dos valores recolhidos a título de Contribuição para o FINSOCIAL
ainda não estava prescrito quando da apresentação do pedido, uma vez que os pagamentos teriam
sido efetuados no período de 1999 e que, na época, o prazo prescricional começaria a contar da
data da homologação, expressa ou tácita, do pagamento (tese dos cinco + cinco, para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação).
Em que pese a inovação nos argumentos trazidos nas razões recursais, por se
tratar de prescrição, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pela autoridade
julgadora, não há que se falar em preclusão. Daí porque conheci do Recurso Voluntário em sua
integralidade.
E tem razão a recorrente ao sustentar que, para os tributos sujeitos a lançamento
por homologação, como é o caso da Contribuição para o FINSOCIAL aqui analisado, o prazo
para se pleitear a restituição e a compensação, até a vigência da Lei Complementar no 118, de
2005 (09/06/2005), era de dez anos (tese dos cinco + cinco), contados da ocorrência do fato
gerador.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006930/2004-75

Essa matéria já se encontra pacificada nos tribunais e neste Conselho, tendo sido,
inclusive, sumulada pelo CARF (Súmula CARF no 91).
Sobre essa matéria, observe-se, por exemplo, o excerto a seguir reproduzido do
voto condutor do Acórdão 9900-001.018, prolatado em 11/12/2017 pelo Pleno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o qual adoto como razões de decidir:
Conforme entendimento do Poder Judiciário, nos casos de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a Fazenda possui prazo de cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador, para homologar o pagamento antecipado realizado pelo
sujeito passivo (prazo decadencial). No silêncio da Fazenda, ocorre a homologação
tácita do lançamento e consequente extinção do crédito tributário em referido período.
Já o prazo para o contribuinte exercer seu direito de pleitear a restituição dos tributos
indevidamente pagos é de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, de
acordo com o artigo 168, I, do CTN.
Portanto, no caso de tributos cujo lançamento ocorre pela modalidade homologação, no
silencio do fisco no prazo de 05 anos contados do fato gerador, opera-se a extinção do
crédito, fazendo nascer para o contribuinte o direito à pleitear a restituição de eventual
valor pago indevidamente.
Isso anteriormente à Lei Complementar 118/05.
O STJ, no julgamento do RESP 1.002.932 sob o rito do artigo 543C, §7o, do CPC, em
25/11/2009 asseverou que o prazo prescricional para a repetição ou compensação dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação começa a fluir decorridos 05 anos,
contados a partir da ocorrência do fato gerador, acrescidos de mais um quinquênio
computado desde o termo final do prazo atribuído ao Fisco para verificar o quantum
devido a título de tributo.
O STF, no julgamento do RE 566.621 sob o rito do artigo 543B, §3o, do CPC, em
04/08/2011, reconhecendo a inconstitucionalidade da segunda parte do artigo 4o, da Lei
Complementar 118/05, entendeu válida a aplicação do novo prazo de 05 anos para
apenas as ações ajuizadas após o prazo de vacatio legis de 120 da publicação da referida
Lei, ou seja, a partir de 09/06/2005.
Nesse contexto foi publicada a Súmula CARF 91, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Nesse contexto, considerando que os créditos pleiteados pelo contribuinte são relativos
ao FINSOCIAL dos períodos de apuração de 04/91 a 11/91 e que o pedido de
restituição e compensação foi protocolado em 10/04/2000, não ocorreu a decadência do
direito do Contribuinte.
Não obstante o acerto da recorrente em apontar o prazo prescricional de dez anos
para o pedido de restituição da Contribuição para o FINSOCIAL por ela apresentado em
23/09/2004, anteriormente, portanto, à vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ela se
equivoca em seu Recurso Voluntário ao afirmar que os pagamentos teriam sido feitos no período
de 1999, uma vez que a planilha apresentada juntamente com o pedido de restituição (e-fl. 4)
deixa muito claro que o pleito da recorrente se dá em relação à Contribuição para o FINSOCIAL
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.867 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006930/2004-75

dos períodos de apuração compreendidos entre setembro de 1989 e abril de 1991 (pagamentos
realizados entre outubro de 1989 e maio de 1991).
Dessa forma, considerando que entre a ocorrência dos fatos geradores (setembro
de 1989 a abril de 1991) e o pedido de restituição apresentado (23/09/2004) houve o transcurso
de prazo superior a dez anos, é forçoso reconhecer a prescrição do direito de a recorrente pleitear
a restituição da Contribuição para o FINSOCIAL desse período.
Dessarte, nada a prover na matéria.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 146
DF CARF MF
Original